Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726094-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, PEDRO JOSE SERRA RIBEIRO SOARES, DARCY FERREIRA LIMA, EUGENIA DE OLIVEIRA LIMA, DELMIR CORTES DO PRADO, GERALDA SEBASTIANA DE ALCANTARA, IVONETE ALVES MEIRELLES, MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IVONETE ALVES MEIRELLES e outros contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 25a Vara de Cível de Brasília em sede de ação ordinária autos 0724863-72.2021.8.07.0001(ação ajuizada pelos agravantes em face da agravada FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA) no seguinte teor (ID 97867084 - autos na origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ANGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, PEDRO JOSE SERRA RIBEIRO SOARES, DARCY FERREIRA LIMA, EUGENIA DE OLIVEIRA LIMA, DELMIR CORTES DO PRADO, GERALDA SEBASTIANA DE ALCANTARA, IVONETE ALVES MEIRELLES e MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA em desfavor de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, conforme qualificações constantes dos autos. Formulam os autores pedido de tutela provisória para determinar a suspensão do reajuste de 49,98% da mensalidade do plano de saúde dos Autores, autorizando-se o reajuste de 3,92%, conforme previsto para os beneficiários dos demais planos novos com acomodação apartamento. Decido. Deveras, a possibilidade de o magistrado no processo de conhecimento sob o rito comum antecipar os efeitos da tutela final pretendida veio a fim de garantir que o tempo seja isonomicamente distribuído entre as partes, eliminando com justiça o litígio, de sorte a tutelar o direito da parte que tem razão, mas deve o Juiz preservar o contraditório e a ampla defesa, salvo nos casos expressamente autorizados por lei em que o contraditório pode ser postergado. No caso, mister preservar a bilateralidade da audiência, lembrando-se que um dos reajustes questionados foi implementado em julho de 2020, ou seja, há um ano, a retirar a urgência invocada. Em relação ao reajuste implementado em julho de 2021, a entidade autora invocou motivos que demandam dilação probatória, consoante carta circular Presidência 002/21, vale dizer: custos com saúde, impactados pela utilização dos planos pelos beneficiários, risco e a expectativa futura (probabilidades contidos no perfil etário e epidemiológico da carteira), inovação tecnológica, procedimentos de alta complexidade, despesas administrativas as inflações médicas e mercadológica, a regulação da saúde suplementar pela ANS e os custos com as judicializações (ID 97766489, item 3). Por conseguinte, mostra-se adequado e prudente aguardar a garantia constitucional do contraditório. Destarte, mesmo sopesando a bem lançada argumentação jurídica da parte autora e os precedentes persuasivos invocados (a grande maioria proferidos em 2019 em período anterior aos efeitos financeiros, sociais e médicos inerentes à COVID-19), é prudente e recomendável aguardar-se a citação da entidade demandada, máxime em razão da ausência de demonstração do risco de ineficácia do provimento (o reajuste poderá ser anulado futuramente). Em casos desta jaez, recomenda-se cautela do juiz para decidir após a manifestação da parte contrária e eventual dilação probatória, pois a entidade ré não se submete às normas do CDC e possui as características associativa, mutualista e solidária de suas operações na seara de plano de saúde. Diante de tais fundamentos, neste átimo processual, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro a tramitação prioritária em razão da idade dos autores. Em suas razões do agravo (ID 28127011), os agravantes sustentam: “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela proposta por ÂNGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES e outros, ora agravantes/recorrentes, em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, ora agravada/recorrida. Conforme narrado no petitório de ingresso (ID 97766449), os agravantes são beneficiários do plano de saúde gerido pela agravada, denominado PLANO PLUS I AMPLIADO, com acomodação apartamento e segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Em junho de 2019, por meio da Carta Circular Presidência no 007/19, os recorrentes foram informados que, a partir do dia 01.07.2019, a recorrida promoveria – como de fato promoveu – um reajuste na contraprestação pecuniária do seu plano de saúde, na ordem de 53,63% (reajuste anual), consoante se infere do excerto abaixo transcrito, cuja cópia integral consta do ID 97766485: Assim, devidamente respaldados pela Resolução no 019, de 22 de maio de 2019, do Conselho de Administração, informamos que, a partir de 1o de julho de 2019, os planos antigos disponibilizados pela Assefaz, ou seja, aqueles que foram contratados antes da Lei no 9.656/98, sofrerão um reajuste de 53,63%. Os agravantes, na época, ajuizaram a ação judicial tombada sob o no 0725613-45.2019.8.07.0001, que tramitou perante a 10a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, sustentando que não estavam enquadrados como beneficiários de plano antigo, mas sim de plano novo, uma vez que seu plano foi adaptado e que, assim, deveriam receber o mesmo reajuste de quem estava nos demais planos novos, a exemplo do Rubi e Safira, ou seja, de 9,98%, e não de 53,63%, reajuste este destinado a beneficiários de planos antigos. Defenderam ainda que, diferentemente da informação constante da missiva acima mencionada, após a edição da Lei no 9.656/98, a agravada promoveu a adaptação de seu contrato, sendo que o Plano Plus I Ampliado surgiu exatamente com essa finalidade: promover a adaptação de quem tinha o plano antigo para o plano novo. Ainda naquela ação, destacaram que, considerando que os planos eram idênticos, inclusive com relação à cobertura, não haveria razão para ser dispensado tratamento diferenciado quanto aos reajustes anuais. A questão foi apreciada pelo Poder Judiciário e os pedidos autorais foram julgados procedentes pela 2a Turma Cível deste Tribunal, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito, cuja íntegra consta do ID 97766494 (). A recorrida tentou reformar a decisão colegiada recorrendo ao STJ, contudo, não obteve sucesso, tendo a condenação supra transitado em julgado no dia 23.03.2021 (ID 97766895). Acontece que, inobstante o Judiciário tenha reconhecido que o Plano Plus I Ampliado é um plano adaptado, ou seja, que é um plano novo, bem como que o reajuste deveria observar o mesmo índice dos demais planos novos com acomodação apartamento, no ano de 2020, a agravada ignorou a decisão judicial e realizou, novamente, reajuste de forma discriminatória, aplicando o índice de 4,42% para os beneficiários dos Planos Diamante, Rubi, Safira e Esmeralda (planos considerados novos) e de 8,33% para os beneficiários do Plano Plus I Ampliado. ( ) Denota-se que, mesmo existindo decisão judicial transitada em julgado declarando que o Plano Plus I Ampliado é um plano adaptado e que, portanto, é um plano novo, a recorrida insiste em dar tratamento diferenciado/discriminatório a esses beneficiários. Visando fazer cessar tal tratamento, os agravantes ajuizaram a presente demanda, pugnando pela concessão da tutela de urgência em caráter liminar, para fosse determinado à agravada que suspendesse o reajuste de 49,98% da mensalidade do seu plano de saúde e que aplicasse, em seu lugar, o reajuste de 3,92%, previsto para os beneficiários dos demais planos novos com acomodação apartamento. Entretanto, através da decisão recorrida (ID 97867084), o juízo a quo indeferiu o aludido pedido, sob os seguintes fundamentos: ( ). ( ) A decisão interlocutória proferida merece reforma pelas seguintes razões. Primeiro: a decisão impugnada destaca que um dos reajustes questionados se refere ao mês de julho de 2020, ou seja, há mais de um ano, o que retiraria sua urgência. Nesse ponto, com razão o juiz, mas acontece que o pedido de tutela de urgência não se refere ao reajuste implementado em julho de 2020, limitando-se ao reajuste de julho de 2021. Assim, a decisão tratou de um suposto pedido que sequer existe no processo, sendo que esse ponto foi, inclusive, explicado na petição inicial. Veja-se: Vale esclarecer, por importante, que o pedido de antecipação de tutela refere-se unicamente ao reajuste de 49,98%, programado para ocorrer neste mês de julho/2021, e não ao reajuste ilegal perpetrado no ano de 2020. Isso porque, com relação ao reajuste levado a efeito no ano passado, no percentual de 8,33%, não há que se falar em perigo de dano, uma vez que já vem sendo suportado pelos Requerentes ao longo desses últimos doze meses. Assim, conforme esclarecido, o pedido de tutela de urgência limitou-se ao reajuste implementando em julho de 2021. Segundo: com relação ao reajuste implementado em julho de 2021, diz a decisão que a parte autora invocou motivos que demandam dilação probatória, isso porque a Carta Circular Presidência no 002/2021 destacou que o reajuste se deu com base nos custos com saúde, risco e expectativa futura, etc., assim, seria imprescindível ouvir a agravada. Ocorre Desembargadores, que a questão aqui debatida não visa discutir se o índice de 49,98% é elevado ou não, pois, caso pretendesse, razão assistiria à r. decisão impugnada, no sentido de se aguardar o contraditório e eventualmente a fase de dilação probatória, contudo, essa não é a causa de pedir deste feito, aqui se discute que mais uma vez a Agravada, ilegalmente, insiste em promover reajustes diferenciados entre os beneficiários do Plano Plus I Ampliado e o Plano Rubi. A questão dispensa o exercício do contraditório e dilação probatória porque a prova pré-constituída já é suficiente para comprovar que o reajuste é ilegal porque parte de premissas ilegais, isso porque o próprio Poder Judiciário já resolveu a questão, pois garantiu aos agravantes o direito de receber o mesmo reajuste dos beneficiários do Plano Plus I Ampliado, sendo que a mencionada ação já transitou em julgado. ( ) Diante disto, é fato que a referida sentença declarou que o plano Plus I Ampliado é adaptado/novo. Assim, considerando o trânsito em julgado do acórdão, tem-se que o bem da vida buscado naquela ação conferiu aos agravantes a certeza jurídica referente à adaptação do plano, o que implica dizer que devem receber o mesmo tratamento dispensado a quem contratou o plano posteriormente à Lei 9.656/98. ( ) Com isso, note-se que argumentação do juiz no sentido de ser necessário aguardar a resposta da recorrida, visando analisar as questões de custos do plano de saúde, torna-se irrelevante, pois a questão ora debatida, repita-se, não diz respeito ao tanto que o índice foi reajustado e sim sobre a ilegalidade do reajuste a partir da premissa de que o Plano Plus I Ampliado é ADAPTADO e de que, por ter a mesma cobertura do Plano Rubi, deve receber o mesmo tratamento que este, inclusive no que concerne ao reajuste. Terceiro: diz a decisão que os agravantes apresentaram precedentes persuasivos, contudo, datados de 2019. Também nesse ponto se equivoca a decisão, isso porque todos os precedentes são de 2020 e 2021, sendo que as ações foram ajuizadas em 2019 e resolvidas por essa segunda instância em 2020 e 2021. ( ) Como visto, os precedentes invocados para fundamentar a ação são todos de 2020 e 2021, ou seja, recentíssimos, logo, a questão foi decidida após a existência da pandemia da COVID-19, sendo que tal fato em nada influenciou o resultado das decisões e nem poderia, exatamente porque, como dito, a discussão não passa pelo elevado índice aplicado e sim pela ilegalidade do reajuste partindo da premissa do equivocado enquadramento dos recorrentes. Quarto: destaca ainda a decisão que “em casos desta jaez, recomenda-se cautela do juiz para decidir após a manifestação da parte contrária e eventual dilação probatória, pois a entidade ré não se submete às normas do CDC e possui as características associativa, mutualista e solidária de suas operações na seara de plano de saúde”. Com todo respeito à decisão recorrida, não há necessidade alguma de oitiva da parte contrária, pois o direito no caso concreto é evidente, noutro giro, o fato de a agravada não se submeter às normas do CDC também não reflete em nada o que aqui se discute e, por fim, as características associativa, mutualista e solidária das operadores de planos de saúde revelam exatamente a ilegalidade da majoração, porque na verdade o que a agravada vem fazendo é “criar” um pseudogrupo, minúsculo, compreendido pelos integrantes do Plano Plus I Ampliado, todos idosos, e distribuir somente dentro desse grupo todos os riscos, custos e encargos do plano de saúde, quando na verdade essas pessoas, como possuem as mesmas coberturas do plano Rubi e tiveram seu plano adaptado, deveriam receber o mesmo tratamento. Não é demais repetir que essa discussão já se deu anteriormente e o Poder Judiciário por decisão já passada em julgado resolveu a celeuma e definiu que os reajustes para os beneficiários do Plano Plus I Ampliado e Plano Rubi devem ser os mesmos. Quinto: por fim, diz a decisão que “é prudente e recomendável aguardar-se a citação da entidade demandada, máxime em razão da ausência de demonstração do risco de ineficácia do provimento (o reajuste poderá ser anulado futuramente)”. Sem razão o juízo de primeiro grau, explica-se. Com relação probabilidade do direito, demonstrou-se pelos argumentos alinhavados que o reajuste aplicado é desprovido de fundamentação idônea, por ser discriminatório e ofender a coisa julgada, uma vez que restou declarado que o Plano Plus I Ampliado é adaptado, devendo receber, com isso, o mesmo tratamento dos demais planos novos com acomodação apartamento. Outrossim, também restou documentalmente comprovado que o índice aplicado para aqueles que detém planos novos com acomodação apartamento, como Rubi e Safira, foi de 3,92%. Nesse sentido, deve-se destacar que o plano equivalente ao Plano Plus I Ampliado é o Plano Rubi, tanto é que ambos têm a mesma cobertura, logo, devem receber o mesmo tratamento quanto ao reajuste. Somado a isso, os agravantes comprovaram, via carteira do plano e/ou declaração emitida pela agravada, que também possuem acomodação apartamento, motivo pelo qual o reajuste a ser praticado no presente caso deve ser de 3,92%, e não de 49,98%, além disso, ambos os planos. Doutro lado, quanto ao perigo de dano, deve-se observar que o reajuste de 49,98% do valor do plano de saúde dos recorrentes está programado para ocorrer já com relação à mensalidade do mês de julho de 2021, a ser paga agora em agosto. Assim, caso seja efetivado o mencionado reajuste de 49,98%, o valor da mensalidade do plano dos agravantes sofrerá um acréscimo absolutamente desproporcional, de modo a consumir grande parte dos seus proventos, sendo essa uma das razões para impor a imediata concessão da ordem liminar. Somado a isso, o reajuste de 49,98%, além de se mostrar flagrantemente desarrazoado e desproporcional, impossibilitará a continuidade dos recorrentes no plano de saúde por insuficiência de recursos para arcarem com a nova mensalidade. Finalmente, deve-se salientar que a medida que se pretende antecipar não é irreversível, pelo contrário, os agravantes continuarão pagando suas mensalidades, com o acréscimo de 3,92%, e, ao final, caso sucumbam, pagarão a diferença havida entre ambos os percentuais de reajuste. Noutro giro, a não concessão da liminar trará dano irreparável aos recorrentes, uma vez que, como dito, terão que se desligar do plano, por absoluta impossibilidade de custeá-lo. ( )”. Por fim, requerem: “a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que suspenda, imediatamente, o reajuste de 49,98% da mensalidade do plano de saúde dos agravantes e implemente apenas o de 3,92%, conforme previsto para os beneficiários dos demais planos novos com acomodação apartamento (Plano Rubi), sob pena de multa diária; b) a intimação da recorrida para que, querendo, apresente resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC); c) que seja o presente agravo conhecido e provido, de modo que, reformando-se a decisão agravada, seja determinado à agravada suspenda, imediatamente, o reajuste de 49,98% da mensalidade do plano de saúde dos agravantes e implemente apenas o de 3,92%, conforme previsto para os beneficiários dos demais planos novos com acomodação apartamento (Plano Rubi), sob pena de multa diária, até a prolação da decisão final na origem.” Preparo recolhido (ID 28127012). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado evidenciado pelos documentos colacionados, assim como o risco de danos. Consoante relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela relativa a suspensão do reajuste de 49,98% da mensalidade efetivado por ASSEFAZ, autorizando-se o reajuste de 3,92%. Alegam, em suma, serem beneficiários do plano de saúde (PLANO PLUS I AMPLIADO) e que, em 2019, ajuizaram ação em desfavor da agravante/requerida, na qual restou decidido que o PLANO PLUS I AMPLIADO era novo/adaptado, devendo o reajuste observar o mesmo índice do Plano Rubi, o que não foi efetivado pela ré, ora agravada, que enviou comunicação de reajustes no percentual de 49,98% do valor do plano de saúde dos agravante/autores a partir do mês de julho/2021. De fato, a questão dos reajustes dos planos de saúde anteriores à entrada em vigor da Lei 9.656/98, como é do caso PLANO PLUS I AMPLIADO, foi discutida nos autos na ação de obrigação de fazer (0725613-45.2019.8.07.0001) proposta pelos agravantes em face da agravada, na qual restou definido por este Tribunal ser ilícito o reajuste do plano de saúde (PLANO PLUS I AMPLIADO) em patamar superior aos novos planos, ou seja, em relação àqueles firmados após a Lei 9.656/98. Isso porque, após a edição da Lei 9.656/98, ASSEFAZ promoveu a adaptação de seu contrato e o Plano Plus I Ampliado surgiu para promover a adaptação de quem tinha o plano antigo para o plano novo. Portanto, as regras dos planos novos, dentre elas o percentual de reajuste, deveriam ser aplicadas aos planos adaptados. Eis a ementa do referido julgado: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 254/11, ANS. ADAPTAÇÃO DO PLANO. ASSEFAZ. PLANO PLUS I ADAPTADO. PERCENTUAL DE REAJUSTE APLICÁVEL. ISONOMIA. Apesar de anteriores à entrada em vigor da Lei 9.656/98, os planos de saúde que foram adaptados na forma da Resolução Normativa 254/11 da Agência Nacional de Saúde - ANS submetem-se aos regramentos da nova norma, a eles sendo aplicáveis os mesmos índices de reajuste dos novos planos, uma vez que não se confundem com os planos antigos não adaptados (Acórdão 1257357, 07256134520198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por oportuno, destaco trechos do voto da Relatora: “Os autores/apelantes, por sua vez, aduzem que os documentos juntados aos autos comprovam que o plano deles foi adaptado à Lei 9.656/98, na forma da Resolução Normativa 254/2011 da ANS. Com efeito, têm razão os autores/apelantes, uma vez que a análise de tudo o que consta dos autos demonstra que houve efetiva adaptação do plano PLUS I Ampliado à Lei 9.656/98, na forma da Resolução Normativa 25/2011, a qual estabelece o seguinte em seu arts. 2o, I, 3o e 8o, § 2o, in verbis: (). ( ) Por deliberação do Conselho de Administração da Fundação ré/apelada, restou escolhida a segunda proposta, razão pela qual os planos antigos, não adaptados à Lei 9.656/98, sofreram reajuste de 53,63%, enquanto que os planos adaptados à Lei 9.656/98 foram reajustado em 25% para os “produtos enfermaria” e 9,98% para os “produtos apartamento”. Segundo esclarecem os autores/apelantes, o plano de saúde do qual são beneficiários (Plus I Ampliado) inclui-se na categoria de “apartamento”, razão pela qual entendem deva ser aplicado o reajuste de 9,98% e não o destinado aos planos antigos e não adaptados. Com efeito, como já explicitado anteriormente, as provas dos autos demonstram que o plano de saúde do qual os autores/apelantes são beneficiários foi adaptado à Lei 9.656/98, razão pela qual não podem sofrer o mesmo reajuste dos contratos antigos não adaptados. Diante dessas constatações, tenho que merece reforma a r. sentença, a fim de que seja reconhecido o direito dos autores/apelantes ao reajuste que efetivamente se enquadra na natureza do plano de saúde do qual são beneficiários ( ) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES para, reformando a r. sentença, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: a) condenar a ré na obrigação de fazer consistente na promoção do reajuste de 9,98% para o plano de saúde dos autores, a partir de de julho de 2019; b) condenar a ré à devolução dos valores pagos a maior desde a implementação do reajuste de 53,63%.” Conforme se observa na fundamentação do acórdão, o Tribunal definiu o reajuste da mensalidade do plano dos autores (PLANO PLUS I AMPLIADO) no percentual de 9,98%, percentual correspondente à categoria de plano “produtos apartamento”. Não obstante o definido pelo Tribunal (Acórdão 1257357), a agravada comunicou aos agravantes que “com base na Resolução no 014, de 24 de maio de 2021, do Conselho de Administração, informamos que, a partir de 1o de julho de 2021, os planos de saúde Ambulatorial, Plus I e IV ampliados, disponibilizados pela Fundação Assefaz, serão reajustados em 49,27%” – ID 97766489. Por outro lado, conforme comunicado também emitido pela agravada (ID 97766491), com base na mesma Resolução, a partir de 1o de julho de 2021, os planos Diamantes, Rubi, Esmeralda e Safira (acomodação em apartamento) e Esmeralda (acomodação em enfermagem) sofreriam reajustes de 3,92% e o plano Safira (acomodação em enfermagem), reajuste de 18%. Nesse contexto, em princípio, evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, no sentido de que o reajuste a ser aplicado ao plano do qual são beneficiários (PLANO PLUS I AMPLIADO) deve ser no percentual de 3,92%, ou seja, o percentual aplicado aos planos novos (àqueles firmados após a Lei 9.656/98). Veja-se que aqui, diferente do que constou na decisão agravada, não são discutidos os critérios levados a efeito pela agravada ASSEFAZ para determinar os percentuais de reajustes, mas sim qual percentual deve ser aplicado ao plano contratado pelos agravantes. É certo que a questão debatida pelo Tribunal era relativa ao reajuste da mensalidade ocorrido em 2019. Contudo, as mesmas razões aplicadas pelo Tribunal (Acórdão 1257357) devem ser consideradas agora para definir o percentual de reajuste, ou seja, se o PLANO PLUS I AMPLIADO oferece a mesma cobertura e foi adaptado aos ditames da Lei 9.656/98, não há motivos para oferecer um tratamento diferenciado quanto aos reajustes em relação aos planos novos, que foram contratados após a vigência da Lei. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. PERCENTUAL DE REAJUSTE. ADAPTAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. TERMO ADITIVO. 1.O termo aditivo firmado entre as partes promoveu verdadeira adaptação contratual, pois a partir de sua celebração todos os contratantes estão submetidos ao mesmo tratamento legal e, consequentemente, às mesmas regras de reajuste (Inteligência da cláusula 13 do aditivo). 2. Inexistem razões para se oferecer um tratamento diferenciado aos contratantes que estão sujeitos à mesma cobertura e ao mesmo tratamento jurídico - novos e ampliados -, especialmente em relação aos reajustes aplicados, pois o termo aditivo coloca ambas as modalidades sujeitas aos mesmos percentuais. 3. Deu-se provimento ao apelo dos autores (Acórdão 1329922, 07257173720198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado:SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO ADAPTADO À LEI No 9.656/98. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à adaptação do contrato de plano de saúde antigo está previsto no art. 35, caput, da Lei no 9.656/98. Assim, a partir do momento em que o contrato de plano saúde antigo tem o seu conteúdo adaptado ao sistema da Lei no 9.656/98, passa a ser considerado plano novo, ou seja, é como se tivesse sido firmado posteriormente à referida norma, atraindo a incidência de todos os dispositivos da referida lei. 2. O plano de saúde adaptado à Lei 9.656/98 deve ser reajustado da mesma forma que os planos firmados posteriormente a vigência da referida lei, não se podendo impor o reajuste anual aplicado aos planos antigos, aos planos adaptados através de termo aditivo contratual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1260590, 07256048320198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO. ADAPTAÇÃO. LEI no 9.656/98. I - O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. Além disso, inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se pretende produzir não tem utilidade. II - Apesar de antigo, o plano de saúde de titularidade da autora foi adaptado às regras da Lei no. 9.656/98. Assim, deve ser aplicado o percentual de reajuste previsto para novos planos. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1224951, 07164192120198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Risco de dano grave ou de difícil reparação também evidenciado: reajustes no percentual de 49,98%, como comunicado pela agravada, pode significar que dada a elevação do valor da mensalidade, tal possa significar impedimento a que os agravantes mantenham o plano de saúde. De se ver, por outro lado, que a medida requerida de suspensão do reajuste no percentual de 49,98%, substituindo-se pelo percentual de 3,92% aplicado aos planos novos não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, os agravantes deverão reembolsar a agravada pelas mensalidades pagas em valor menor, o que pode ser feito nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o reajuste de 49,98% da mensalidade do plano de saúde dos agravantes, autorizando o reajuste de 3,92%, conforme previsto para os beneficiários dos demais planos novos com acomodação apartamento. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada pessoalmente para cumprimento da presente decisão e para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora